Tribunal: TJES
Processo: 5000225-25.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000225-25.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: LUCIA HELENA BARCELOS DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5000225-25.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SAFRA S A

RECORRIDA: LUCIA HELENA BARCELOS DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO. PAGAMENTOS DE TÍTULOS BANCÁRIOS REALIZADOS SEM A ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em apertada síntese, a Autora sustenta que fora vítima de uma engenharia social, que resultou em um prejuízo material na ordem de R$ 33.586,16. Em resumo, no dia 27/07/2022 recebeu uma ligação da central de relacionamento e atendimento ao cliente do Banco do Brasil e foi informada sobre uma possível invasão, sendo orientada a comparecer a um caixa eletrônico a fim de cancelar os títulos que seriam supostamente lançados em sua conta. Ao chegar o caixa eletrônico e retornar à ligação, foi orientada a passar o cartão na máquina e digitar algumas teclas e, ao realizar tal procedimento, na verdade, efetuou o pagamento de oito títulos bancários emitidos pelo Banco Safra em favor de terceiros, totalizando, assim, a quantia de R$ 33.586,16 (trinta e três mil, quinhentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos). Desta feita, a parte autora ajuizou a presente ação, objetivando o ressarcimento de R$ 32.000,00 a título de danos materiais, bem como uma indenização por danos morais, em razão de uma suposta fraude ocorrida em sua conta do banco.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, para condenar os bancos requeridos, solidariamente, a restituírem o valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) à autora a título de danos materiais com correção monetária, desde 05/08/2022 (Súmula 43, STJ), e juros de mora, a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), e a pagarem a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a autora a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362). Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente BANCO SAFRA interpôs Recurso Inominado, sustentando que a própria recorrida concorreu a para a perpetuação do dano, no momento em que se dirigiu ao caixa eletrônico e realizou operações bancárias em favor de terceiros, fugindo do comportamento esperado de um homem médio, razão pela qual requer seja dado provimento in totum ao presente recurso.

Irresignado, o Recorrente BANCO DO BRASIL interpôs Recurso Inominado, sustentando que não é possível se vislumbrar nenhum tipo de ato ou fato que denote a possibilidade de responsabilização da Instituição requerida por danos materiais, uma vez não praticou nenhum ato ilícito, agindo somente no exercício regular do seu direito. Também não trouxe aos autos nenhum tipo de elemento que permita denotar defeito na prestação de serviços ou que a instituição requerida tenha agido em desconformidade com os normativos legais vigentes, que regulamentam as contratações bancárias, bem como os serviços prestados.

É a síntese do necessário.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Em sede preliminar, argui a Recorrente ilegitimidade passiva, todavia coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante de que o banco requerido responde pelos vícios causados ao consumidor, desta forma não há o que se falar em ilegitimidade passiva.

Quanto ao mérito, inegável diante dos documentos colacionados aos autos de que se trata de evidente fraude, considerando as transações realizadas na conta bancária da recorrida, conforme consta em ID 20455384, 20455385 e 20455387.

Ressalto também que quanto as transações realizadas na conta da recorrida, o banco requerido não se desincumbiu de provar ter adotado todas as cautelas e medidas de segurança para evitar a consumação dos danos a parte autora, evidenciado-se a falha na prestação dos serviços. Sobretudo, por não ter adotado mecanismos de segurança para evitar a utilização de seu canal oficial de atendimento ao consumidor, não preservar dados de sua correntista e não detectar e impedir que transações suspeitas e fora do perfil da correntista fossem efetivadas. Neste sentido é pacificado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto a responsabilidade objetiva dos bancos, conforme os termos da súmula 479 que aduz que: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Neste sentido se resta evidente que a parte autora sofreu o que se denominou como “Golpe do Motoboy” ou “Golpe da Central de Atendimento”, que não exime a responsabilidade objetiva do banco, que deve resguardar a segurança dos danos do seus clientes.

Vejamos a jurisprudência:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Autora vítima de "golpe da falsa central de atendimento" – Sentença de parcial procedência – Irresignação do réu – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do STJ) –
Consumidora lesada por fraude perpetrada mediante ligação telefônica, originada de telefone comercial da ré, por suposto preposto com conhecimento de dados sigilosos – Circunstâncias fáticas que permitem reconhecer a falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva das instituições financeiras – Súmula nº 479 do STJ – Instituição financeira que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Teoria da confiança e justa expectativa da consumidora –
Precedentes deste E. Tribunal – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

(TJ-SP - AC: 10053593120228260037 Araraquara, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 26/06/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. Nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado. 2. A ação ajuizada é útil, necessária e adequada para que a parte autora obtenha o provimento jurisdicional almejado, de forma que está configurado o interesse de agir. Preliminar rejeitada. 3. As condições da ação devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. A análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo autor confunde-se com o mérito da ação. Preliminar rejeitada. 4.
Verifica-se que a recorrida foi vítima da fraude conhecida como ?golpe da falsa central de atendimento?, tendo recebido uma ligação do número oficial do banco em que um estelionatário se passa por seu preposto, tendo conhecimento de seus dados cadastrais, e a orienta a realizar procedimentos no terminal de autoatendimento do banco, ?como medida de segurança?, viabilizando a transferência bancária mediante fraude. 5. Evidenciada a falha no serviço da instituição financeira ao permitir que os estelionatários tivessem acesso aos dados da consumidora que propiciassem aparente legitimidade das informações prestadas, há responsabilidade daquela pelos danos materiais ocorridos. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, conforme se extrai da Súmula 479 do STJ.
Precedentes: acórdãos n.º 1632118 e 1425832. 6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.º 9.099/1995. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.º 9.099/1995.

(TJ-DF 07302360520228070016 1658306, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 27/01/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2023)

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a fixação de quantia a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o banco requerido a propiciar maior zelo ao cliente, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)